Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710097-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENA DREBES, CARINA DREBES, IGO DREBES, OBERTE DREBES, IVO DREBES (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: IRENA DREBES, CARINA DREBES, IGO DREBES, OBERTE DREBES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Faculto aos apelantes justificar a tempestividade do recurso de apelação, nos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator